Tribunal: TJDFT
Processo: 0715068-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E MORAL. (1) CABIMENTO. URGÊNCIA. TEMA 988 STJ. (2) CDC. INAPLICABILIDADE. (3) COMPETÊNCIA RELATIVA E TERRITORIAL. RÉ. PESSOA JURÍDICA. DOMICÍLIO. FORO DE ELEIÇÃO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA DE OFÍCIO. FORO DE ELEIÇÃO RECONHECIDO COMO COMPETENTE.
1. Embora o rol do art. 1.015 do CPC seja taxativo, é cabível o agravo de instrumento em face das decisões interlocutórias que firmem ou declinem a competência, ante uma interpretação sistemática e teleológica deste Código quanto ao sentido desta norma, ao se propor a discutir as circunstâncias imprescindíveis à regular continuidade do feito (Tema 988 STJ).
2. Descabe a aplicação das regras do CDC para a resolução de questão jurídica de delimitação da competência para julgar o pedido de ação indenizatória, cujo negócio jurídico discutido é a disponibilização pela Ré de plataforma virtual de reserva por terceiros de acomodação hoteleira, nas instalações do primeiro Autor, em razão desta parte processual não poder ser equiparada a consumidor final, pois busca, somente, um meio de produção para propiciar aumento de ganhos à sua atividade.
3. Tratando-se de competência relativa e territorial, é possível a sua modificação através de eleição do foro, de acordo com os arts. 53, III, “a”, e 63, caput, ambos do CPC.
4. Inexiste obstáculo para que seja reconhecida, de ofício, a incompetência relativa, em razão do território, quando se verificar que há disfuncionalidade, consubstanciada na escolha aleatória do foro, por prejudicar a melhor administração da Justiça e acarretar prejuízo ao funcionamento do Poder Judiciário do Distrito Federal.
5. Decisão monocrática concessiva do efeito suspensivo revogada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada reformada de ofício, para reconhecer a competência do foro de eleição.